Tribunal: TJDFT
Processo: 0733433-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM TERMINAL ELETRÔNICO. FRAUDE. OPERAÇÃO QUE SE INSERE NO PERFIL DO USUÁRIO. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A narrativa dos fatos indica que o autor foi vítima de fraude, na qual recebeu ligação telefônica de suposto preposto do banco alertando sobre a realização de transações suspeitas e, seguindo orientações, se dirigiu a uma agência bancária em horário noturno e realizou transferência de valor para o estelionatário, diretamente do terminal de um caixa eletrônico.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem reiterando posições já manifestadas no sentido de que não se aplica a Súmula 479 nas hipóteses de fraudes externas: “Não se aplica, no presente caso, a hipótese de fortuito interno, relativo ao serviço prestado por instituições financeiras, consolidado nassúmulas 479do STJ e 94 do TJRJ. O caso em tela trata de hipótese de estelionato, transcorrido fora de agência do apelante, tendo os meliantes se utilizado do nome da instituição financeira, para aplicar o denominado 'golpe do motoboy'. Logo, não se pode cogitar de responsabilização do apelante, pois, diante dos fatos narrados pelo apelado, não restou demonstrado, ao menos, minimamente, falha na prestação dos seus serviços, tendo em vista a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos narrados na inicial.” (AREsp n. 2.261.107, Ministro Marco Buzzi, DJe de 03/02/2023.) (g.n).
3. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não será responsabilizado pelos danos provocados por vícios ou defeitos dos produtos ou serviços se provar a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
4. Na hipótese, o autor foi instruído a ir ao caixa eletrônico e promover a transferência que foi realizada por meio de cartão e senha pessoal. Além disso, nada sugere vulneração do perfil de transações que pudesse deflagrar o sistema de segurança do banco, mesmo porque, o autor não juntou extratos bancários de meses anteriores que autorizassem argumento nesse sentido.
5. Diante desse cenário, é indevida a atribuição de responsabilidade à instituição financeira ante a culpa exclusiva do consumidor.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).